Tribunal: TJSP
Processo: 1017816-04.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré a custear despesas de internação psiquiátrica do autor em clínica não credenciada, até que seja providenciada transferência para clínica referenciada. O custeio é integral até o 30o dia, passando a 70% após, devido ao regime de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré a custear despesas de internação psiquiátrica do autor em clínica não credenciada, até que seja providenciada transferência para clínica referenciada. O custeio é integral até o 30o dia, passando a 70% após, devido ao regime de coparticipação.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde deve custear a internação em clínica não credenciada, na ausência de indicação de estabelecimento credenciado, e se o reembolso deve ser limitado aos valores da rede credenciada.

III. Razões de Decidir. A operadora não demonstrou a indicação de clínica credenciada quando solicitada, devendo arcar com o custeio da internação na clínica particular. O regime de coparticipação após o 30o dia de internação é mantido, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tese 1032).

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.